Tribunal: STF
Processo: HC 221833
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-12
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL.   MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.  CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.   



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 778.435/MG.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos, 5 meses e 2 dias de reclusão, e ao pagamento de 1.101 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 35, caput, c/c o 40, incs. III e IV, da Lei nº 11.343, de 2006 (associação para o tráfico de drogas nas dependências de estabelecimento prisional e com envolvimento de adolescentes).  



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. Recurso especial não foi conhecido, ante a intempestividade. Protocolado agravo ao STJ, não foi conhecido pelo Relator. O trânsito em julgado da decisão sobreveio em 1º/06/2022.



    4. Inconformada, a defesa formalizou a referida impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta fragilidade das provas que fundamentaram a condenação. Salienta ter sido o paciente identificado pelo apelido de “Mustafá”, apesar de o real ser “Fábio Sujeira”. Aduz que, ainda que se considerasse o paciente como sendo o indivíduo denominado “Mustafá”, não foi demonstrado nos autos, de maneira cabal, que integrava a suposta organização criminosa, tampouco qual seria a associação estável, permanente e duradoura que havia com o objetivo de comercializar entorpecentes, requisitos imprescindíveis para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343, de 2006.  



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a absolvição do paciente. 



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021); e HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021).



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo da instância antecedente. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar que a situação demanda ampla “incursão no acervo fático-probatório”. Assentou não verificada ilegalidade manifesta. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. A par disso, observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 1º/06/2022, tendo sido formalizada a impetração apenas em 27/10/2022. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. O Juízo, na sentença, considerada a prova colhida sob o crivo do contraditório, entendeu presentes os elementos suficientes à condenação do paciente pelo delito de associação para o tráfico. Fez referência específica à tese defensiva, reiterada nesta impetração, qual seja, a de dissociação do paciente com o indivíduo identificado como “Mustafá”, entendendo insubsistente a alegação, considerado o acervo produzido na instrução criminal. Vejam-se os seguintes trechos do título condenatório: 



    “(...)Passo análise do Crime de Associação ao Tráfico praticado por F. G. S. 



(...)



    (...) toda a dinâmica em que se desenvolveu a empreitada criminosa aponta a associação do réu, em caráter contínuo e estável para a tráfico ilícito de entorpecentes nesta cidade. 



    A prova restou demonstrada por meio dos relatórios circunstanciados de investigações às ff. 09-10, 66-95, 154-157, 169-177, 202-247, 292-300 e do Laudo Pericial realizado em um dos aparelhos celulares apreendidos em poder do réu N. S. T.., quando de sua prisão em flagrante ocorrida no dia 04/10/2017 (ff. 62-69), revela que a relação dos acusados para a prática do tráfico de drogas não era esporádica ou eventual, ao contrário estava se desenvolvendo regularmente no tempo e perdurou no período compreendido entre o final do ano de 2017 e início do ano de 2018, demonstrando, assim, a permanência e a estabilidade entre os réus.



(...) 



     No mesmo sentido, também são os depoimentos prestados em juízo (mídia eletrônica à f. 765-799) por dois Policiais Militares, quais sejam, G.B.L. e R. S. R. que há muito tempo realizam cotidianamente o patrulhamento ostensivo de rotina na cidade de Teófilo Otoni-, circunstância na qual confirmaram seus depoimentos prestados na fase inquisitorial às ff. 80-81 e 83-84. A testemunha G.B.L confirma que o réu F.G., vulgo "F.S", é conhecido devido seu envolvimento com o tráfico ilícito de drogas, bem como utilizava também o apelido "Mustafá", devido as prisões realizadas anteriormente na zona norte, bem como informações passadas pelos informantes moradores região Joaquim Pedrosa. Relata ainda que F.G, vulgo "Mustafá" gerenciava o tráfico de drogas na região de Joaquim Pedrosa e Eldorado. 



    Neste mesmo sentido, a testemunha R.S.R. disse que F.G., era o "dono da boca" do Eldorado e da Vila Pedrosa, sendo um dos cabeças da organização criminosa, também conhecido como "Mustafá" ou "ES". 



    Assim, conforme corroborado por Policiais Civis e Militares em depoimentos testemunhais prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o réu, mediante divisão de tarefas, se associou para a prática reiterada do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, em intervalo de tempo compreendido entre o final do ano de 2017 e o início do ano de 2018, perpetrado majoritariamente na zona norte desta cidade de Teófilo Otoni. 



(...) 



    Assim, não há como se abraça a tese de defensiva vertida nas alegações - finais (ff. 615-624) segundo a qual a prova mostra-se insuficiente para autorizar a edição de um decreto condenatório. Isso porque segundo o réu não há prova de que o ele seja o "Mustafá", relata que sempre teve o mesmo apelido de 'sujeira" conhecido no meio policial, tanto que quando foi preso todos os militares que participaram da prisão descreveram seu apelido sem erro. 



(...)



    Ademais, os Policiais G.B.L. e R. S. R. que efetuaram a prisão do réu foram firmes em seus depoimentos, especialmente no sentido de que o réu F.G., vulgo "F.S",é conhecido devido seu envolvimento com o tráfico ilícito de drogas, bem como utilizava também o apelido "Mustafá".



     Nesse sentido, em razão da farta prova existente em desfavor do réu, conforme demonstrado, sua condenação pela prática do crime descrito no art. 35, caput, da Lei n.° 11.343/2006, é medida que se impõe. (...)” (e-doc. 4; grifos nossos).



    12. Também o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao negar provimento ao recurso de apelação da defesa, adotou idêntica visão. Nesse sentido, colaciono os seguintes trechos do voto condutor do acórdão: 



    “(...) A inicial descreve a existência de organização dedicada ao tráfico de drogas, praticado nas dependências de estabelecimento prisional e que envolvia a participação de adolescentes. 



    Consta, ainda, que Fábio Guanais dos Santos atuava como vendedor de drogas no varejo, possuindo vínculo direto com o codenunciado Nilmar Ramos Barbosa, um dos gerentes da organização. 



      O Laudo de fls. 62/69 registra o nome de Fábio Guanais dos Santos, conhecido por "Mustafá", nos arquivos de mensagem extraídos do celular de Nilmar, com a seguinte anotação: "300/Mustaf" (sic). 



    Ouvido em juízo, em depoimento prestado na audiência de fls. 800/804, gravado em meio audiovisual, às fls. 800, o réu negou a totalidade da acusação, e negou possuir o apelido de "Mustafá". Na oportunidade, negou o conhecimento com os demais denunciados. 



     O policial civil Gildázio Gomes Andrade, ouvido em audiência gravada na mídia anexa, às fls. 740, detalhou como se deram as investigações desde o início, confirmando o interior teor dos relatórios por ele subscritos. Na oportunidade, descreveu a conduta de cada um dos réus, acrescentando que as mensagens encontradas no celular de Nilmar diziam respeito a demonstrativo de quantidades de drogas associadas a nomes. Quanto a Fábio Guanais dos Santos, vulgo "Mustafá", disse que ele tem o controle da venda de drogas no bairro Eldorado. 



    O agente Zeli Luiz dos Santos Filho, em depoimento prestado na audiência de fls. 800/804, gravado em meio audiovisual, à fl. 800 ratificou as declarações prestadas anteriormente. Disse que foram interceptados telefones de outros membros na organização e foi então que em uma ligação surgiu o apelido "Mustafá"; feito levantamento o policial Gildásio chegou a conclusão que "Mustafá" era Fábio. Declarou ainda que havia adolescentes que participavam da mesma organização criminosa de Fábio. 



    A defesa alega que não há nos autos provas de que a voz interceptada nas ligações seriam do réu, pois não houve "laudo pericial de voz". 



    Sem razão a defesa. A realização de perícia vocal somente seria cabível no caso da ocorrência de interceptações telefônicas com diálogos travados pelo réu, o que não se verifica no presente feito. A perícia realizada no celular de Neimar cuidou apenas da extração dos dados existentes em mensagens de texto e whatsapp. 



    E, ainda que se verifique a ocorrência de interceptações posteriores, cumpria à defesa requerer a realização da referida prova durante a instrução, que se prestaria apenas a informar se a voz existente nas gravações pertenceria ou não ao réu. 



    Após atento exame da prova, verifico a necessidade de manutenção da condenação em relação ao réu Fábio Guanais dos Santos.



    O nome de "Mustafá", apelido do réu, figura nos dados extraídos do celular de Neimar, sendo que os policiais que conduziram as investigações, em juízo, foram claros ao afirmar que o réu era responsável pela distribuição das drogas da quadrilha em um dos bairros da cidade. (...)” (e-doc. 3, p. 3-4; grifos nossos).



    13. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias ordinárias, considerado o pleito de absolvição, demandaria profundo revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.  



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator